Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE. ATESTADO DE INCAPACIDADE. FORÇA PROBANTE RELATIVA. PROVA PERICIAL DISPENSADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, objetivando a condenação da seguradora ré a pagar a indenização prevista no contrato de seguro em grupo a título de Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA).
2. A matéria foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que decidiu o mérito fundamentando com clareza que o julgamento de improcedência estava atrelado à inexistência de provas de que “o evento lesivo estaria a se amoldar às hipóteses indenizatórias, previstas na apólice contratada.” Demais disso, fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, por conseguinte, não conduz à nulidade da decisão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Atestado de incapacidade para o serviço militar, mas de aptidão para atividades laborativas civis, não conduz, isoladamente, ao cabimento da indenização por invalidez permanente, sobretudo quando fazem parte do grupo de segurados tanto militares quanto funcionários civis.
4. A produção de prova pericial pode ser útil para comprovar a invalidez afirmada pelo segurado. Todavia, quando ele próprio, intimado para tanto, não se interessa pela produção da prova, fica submetido às regras de distribuição do ônus da prova e de julgamento tão somente com base na documentação acostada.
5. O simples fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes configurar relação de consumo não induz, por si só, à inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII do CPC, essa regra de instrução não prescinde da demonstração da verossimilhança das alegações ou da comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.
6. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito à indenização securitária, o pedido deve ser julgado improcedente.
7. Apelação conhecida e não provida.